Tribunal: CARF
Processo: 15771.720639/2019-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15771.720639/2019-70
RESOLUÇÃO
3302-002.911 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOHNSON & JOHNSON INDUSTRIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, sobrestar a apreciação
do presente Recurso Voluntário até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais
2147578/SP e 2147583/SP, afetados ao Tema Repetitivo 1.293 do STJ, nos termos do disposto no
artigo 100 do RICARF/2023, vencido o conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares (relator), que
votou por rejeitar a possibilidade de incidência da prescrição intercorrente, por entender que a
multa em discussão não é de natureza administrativa e, portanto, não haveria a aplicação do Tema
1.293 do STJ. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Marina Righi Rodrigues Lara.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e Relator
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Redatora designada

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Mário Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Gilson Macedo Rosenburg Filho (substituto integral),
Francisca das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares
(Presidente).

RELATÓRIO

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.911 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.720639/2019-70
2
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de II, PIS, COFINS,
juros de mora, multa de ofício e multa de 1% sobre o valor aduaneiro pela reclassificação da
mercadoria, prevista na Medida Provisória no 2.158-35/2001, art. 84, caput, em razão da autuada
ter classificado incorretamente a mercadoria denominada Nicorette nas declarações de
importação (DIs) no 18/1655902-6, 18/1695198-8, 18/1904487-6, 18/2168406-2 e 18/2188448-7.
O contribuinte utilizou a NCM 3004.40.90, enquanto a fiscalização entende como correta a NCM
2106.90.90.
Devido à existência do processo judicial no 0035532-93.2016.4.01.3400, tramitando
na 1a Vara Federal de Brasília, a fiscalização do SEDAD da Alfândega de São Paulo lavrou o Auto de
Infração objeto deste PAF com a finalidade de prevenir a decadência dos créditos tributários.
Do Auto de Infração, a impugnante tomou ciência no seu domicílio tributário em
20/03/2019 (fl. 41) e apresentou Impugnação tempestiva em 04/05/2017, a qual foi julgada
parcialmente procedente pela DRJ-São Paulo (DRJ-SPO), em julgamento realizado na data de
31/07/2019. Foi exarado o Acórdão no 16-088.695, às fls. 96/106, com a seguinte Ementa:
LANÇAMENTO PARA PREVENIR DECADÊNCIA.
As cláusulas previstas nos incisos do Art. 151 do CTN, que tratam da suspensão da
exigibilidade do crédito, visam a inibir o direito de exigir o crédito, mas não
necessariamente o direito de exercer o lançamento. Assim, suspender o crédito
significa inibir o processo de positivação do direito tendente ao ato de inscrição
da dívida ativa e do consequente processo executivo fiscal.
INAPLICABILIDADE DA MULTA DE OFÍCIO - LANÇAMENTO PARA PREVENIR
DECADÊNCIA.
Não cabe o lançamento de multa de ofício na constituição de crédito tributário
destinada a prevenir a decadência, relativo a tributo de competência da União,
cuja exigibilidade houver sido suspensa por concessão de liminar em ação judicial,
antes do início de qualquer procedimento de ofício da fiscalização.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA INFRAÇÃO FISCAL.
A infração fiscal é formal. O legislador, além de não indagar da intenção do
agente, salvo disposição de lei, também não se detém diante da natureza e
extensão dos efeitos. Diferentemente do Direito Penal, via de regra ao CTN é
irrelevante a intenção do agente, seja contribuinte, responsável, etc, não
distinguindo os crimes dolosos dos culposos.
A culpa no âmbito do direito tributário não tem qualquer relevância jurídica. Com
efeito, a responsabilidade por infrações à legislação tributária é objetiva, não
comportando a aferição da culpabilidade, nos termos de outros ramos do direito.
Tal é o comando do artigo 136 do CTN.
O voto foi proferido nos seguintes termos:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.911 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.720639/2019-70
3
Diante de todo exposto, entendo que a responsabilidade nas infrações aduaneiras
é objetiva, não cabendo aceitar as alegações da impugnante de cancelamento da
multa por erro na classificação fiscal, pelo fato da mesma ter agido com boa fé.
Finda a análise, julgo a impugnação procedente em parte exonerando o crédito
tributário referente às multas de ofício do II, PIS e COFINS, num total de
R$161.981,34. Segue tabela demonstrativa.
O contribuinte, tendo tomado ciência deste Acórdão da DRJ em 03/10/2019
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 114), apresentou Recurso
Voluntário em 31/10/2019, juntado às fls. 117/133, cujos argumentos serão analisados ao longo
do voto.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.

DA DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO
Conforme se depreende do Relatório, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário
em 31/10/2019, juntado às fls. 117/133. Portanto, na presente data, já transcorreram mais de 5
anos com o processo paralisado neste Conselho.
Tendo em vista que uma das matérias discutidas neste processo se refere à
aplicação da multa de 1% sobre o valor aduaneiro, prevista na Medida Provisória no 2.158-35, de
2001, art. 84, caput, deve ser analisada a possibilidade, em tese, de incidência da tese
estabelecida pelo STJ no julgamento dos Recursos Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao
Tema Repetitivo 1293:
6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do julgado
paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela infração à legislação aduaneira é de direito
administrativo (não tributário) se a norma infringida visa primordialmente ao
controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço
aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do
recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3. Não incidirá o art. 1o, § 1o,
da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida, conquanto inserida em
ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à arrecadação ou à
fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico realizado.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.911 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.720639/2019-70
4
7. Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa prevista
no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a aplicação do art. 1o, §
1o, da Lei 9.873/99 aos procedimentos administrativos apuratórios objeto do caso
concreto, o acórdão recorrido negou vigência a esse dispositivo legal, divergindo da
tese jurídica vinculante ora proposta, bem como do entendimento estabelecido
sobre a matéria em precedentes específicos do STJ (REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp
2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e AgInt no REsp 2.148.053/RJ).
A multa está prevista na Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 84, caput, nos
seguintes termos:
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria; ou
II - quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida pela
Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O valor da multa prevista neste artigo será de R$ 500,00 (quinhentos reais),
quando do seu cálculo resultar valor inferior.
§ 2o A aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a exigência dos
impostos, da multa por declaração inexata prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, e de outras penalidades administrativas, bem assim dos acréscimos legais
cabíveis.
Essa sanção não é de direito administrativo, pois a norma infringida claramente
não visa “primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à
regularidade do serviço aduaneiro”; a imposição de multa para os casos de classificação incorreta
da mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul é medida que se destina “direta e
imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado”.
O objetivo da norma é desestimular condutas realizadas para ludibriar a
fiscalização tributária, através da utilização incorreta de classificações que possibilitem a
redução, de forma indevida, dos tributos incidentes na importação. Logo, é evidente que a
referida decisão do STJ sobre prescrição intercorrente não se aplica ao presente caso, conforme a
própria tese jurídica firmada.
Além disso, merece destaque o seguinte excerto da decisão do STJ no REsp no
2.147.578 – SP:
O caminho que leva à solução da questão jurídica controvertida o encontramos no
REsp 1.999.532/RJ, julgado pela Primeira Turma em 09/05/2023 (DJe 15/5/2023) sob

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.911 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.720639/2019-70
5
a relatoria da eminente Ministra Regina Helena Costa, e que constitui, sem sombra
de dúvidas, o leading case da matéria sub judice.
Transcrevo, a princípio, a ementa desse julgado:
PROCESSUAL CIVIL. ADUANEIRO E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO
GENÉRICA DE OFENSA AOS ART. 489, § 1o, IV, E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
DE 2015. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
SÚMULA N. 284/STF. ARTS. 37 DO DECRETO-LEI N. 37/1966 E 37 DA INSTRUÇÃO
NORMATIVA SRF N. 28/1994. NATUREZA JURÍDICA DO DEVER DE PRESTAR
INFORMAÇÕES SOBRE MERCADORIAS EMBARCADAS AO EXTERIOR POR EMPRESAS
DE TRANSPORTE INTERNACIONAL. OBRIGAÇÃO QUE NÃO DETÉM ÍNDOLE
TRIBUTÁRIA. EXEGESE DO ART. 113, § 2o, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
APLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO
DE APURAÇÃO DA PENALIDADE PREVISTA NO ART. 107, IV, E, DO DECRETO-LEI N.
37/1996. INTELIGÊNCIA DO ART. 1o, § 1o, DA LEI N. 9.873/1999. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
(...)
III - Não obstante o cumprimento de exigências pelos exportadores e transportadores
durante o despacho aduaneiro tenha por finalidade verificar o atendimento às
normas relativas ao comércio exterior - detendo, portanto, cariz eminentemente
administrativo -, a observância de parte dessas regras facilita, de maneira mediata, a
fiscalização do recolhimento dos tributos, razão pela qual o exame do escopo das
obrigações fixadas pela legislação consiste em elemento essencial para esquadrinhar
sua natureza jurídica.
IV - Deflui do § 2o do art. 113 do Código Tributário Nacional que a obrigação
acessória decorre da legislação tributária, reservando, desse modo, o caráter fiscal às
normas imediatamente instituídas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos
tributos e afastando, por conseguinte, a atribuição de semelhante qualificação a
regras cuja incidência, apenas a título reflexo, atinjam as finalidades previstas no
dispositivo em exame.
V - O dever de registrar informações a respeito das mercadorias embarcadas no
SISCOMEX, atribuído às empresas de transporte internacional pelos arts. 37 do
Decreto-Lei n. 37/1966 e 37 da Instrução Normativa SRF no 28/1994, não possui
perfil tributário, porquanto, a par de posterior ao desembaraço aduaneiro, a
confirmação do recolhimento do Imposto de Exportação antecede a autorização de
embarque, razão pela qual a penalidade prevista no art. 107, IV, e, do Decreto-Lei
n. 37/1966, decorrente de seu descumprimento, não guarda relação imediata com
a fiscalização ou a arrecadação de tributos incidentes na operação de exportação,
mas, sim, com o controle da saída de bens econômicos do território nacional.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.911 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.720639/2019-70
6
VI - As Turmas integrantes da 1a Seção desta Corte firmaram orientação segundo a
qual incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei n. 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações de índole não
tributária por mais de 03 (três) anos e ausente a prática de atos de impulsionamento
do procedimento punitivo. Precedentes.
VII - Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
(REsp n. 1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.)
Desse importante precedente, extrai-se que, em razão da complexidade do
procedimento de despacho aduaneiro, seja o de importação ou o de exportação,
diversas obrigações são impostas aos agentes envolvidos na operação (importador,
exportador, transportador, despachante aduaneiro etc), as quais, não raro, prestam-
se não apenas ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à
regularidade do serviço aduaneiro (escopo, digamos, "administrativo" da obrigação),
mas também a auxiliar na fiscalização do cumprimento das exigências tributárias
incidentes sobre o negócio jurídico (escopo "tributário" da norma). Nesse caso,
definir a natureza jurídica da obrigação legal constitui tarefa de fôlego, já que a dupla
função que ela exerce no contexto do despacho aduaneiro de mercadorias permite,
em princípio, tomar a infração da norma de conduta tanto como descumprimento
de uma disposição legal ou regulamentar administrativo-aduaneira, como
inobservância de uma hipotética obrigação tributária acessória.
No leading case mencionado, consignou a eminente Relatora que o impasse resolve-
se a partir do exame da finalidade precípua da obrigação em xeque, de modo que
"somente se empresta cariz tributário às obrigações cujo escopo repercuta, de
maneira direta, na fiscalização e na arrecadação das exigências fiscais, não bastando,
portanto, mero efeito indireto de imposições cominadas com finalidades diversas".
(...)
Aplicando-se tal ordem de ideias ao caso então examinado, reconheceu a Primeira
Turma a aplicabilidade da prescrição intercorrente do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
em favor da empresa autuada, em decorrência da natureza jurídica "não tributária"
(rectius: administrativo-aduaneira) do crédito correspondente à sanção (multa)
pela violação da norma de conduta prevista no art. 107, VI, e, do DL 37/66 ("deixar
de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as
operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga").
Segundo o que consta desse trecho da decisão, é possível verificar que, no julgado
considerado como o leading case da matéria, a prescrição intercorrente somente foi reconhecida
porque a multa aplicada ocorreu em operação de exportação, decorrente do atraso na prestação

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.911 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.720639/2019-70
7
de informações as quais, entretanto, estavam sendo solicitadas após o desembaraço aduaneiro
(liberação pela Alfândega) da mercadoria e porque a confirmação do recolhimento do Imposto de
Exportação antecede a autorização de embarque.
Observe-se que, em todos os quatro precedentes indicados no item 7 da Ementa do
repetitivo do STJ (REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e
AgInt no REsp 2.148.053/RJ), a multa em questão era referente ao atraso na prestação de
informações em operações de exportação.
Já se vislumbra, por essa ratio decidendi, que essa mesma multa por atraso na
prestação de informações, caso ocorra em operações de importação, quando as informações são
solicitadas antes do desembaraço de importação e são necessárias para a correta definição do
valor dos tributos devidos na importação, não se submete à prescrição intercorrente, pois seu
objetivo primordial não é o controle do trânsito internacional de mercadorias ou a regularidade do
serviço aduaneiro, mas sim a arrecadação ou a fiscalização dos tributos incidentes na importação.
Por todo o exposto, chega-se à conclusão de que a tese jurídica firmada no
repetitivo do STJ determina que a prescrição intercorrente não pode ser aplicada a casos de
sanção pela classificação fiscal incorreta de mercadorias na NCM. Assim sendo, não é o caso de
sobrestamento do julgamento do processo.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares

VOTO VENCEDOR
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, redatora designada.
Na sessão de julgamento, este Colegiado, por maioria de votos, divergiu do ilustre
Conselheiro Relator quanto à possibilidade de apreciação imediata da matéria relativa à prescrição
intercorrente. Naquela ocisão fui designada para redigir o voto vencedor.
Conforme registrado, em 12/03/2025, a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), no julgamento do Tema Repetitivo no 1.293, firmou entendimento vinculante no sentido de
que incide a prescrição intercorrente quando paralisado, por mais de 3 anos, o processo
administrativo de apuração de infrações aduaneiras de natureza não tributária. Todavia, referido
acórdão ainda não transitou em julgado, circunstância que impede a aplicação definitiva da tese
jurídica firmada neste momento.
Nessas hipóteses, o art. 100 do Regimento Interno do CARF estabelece ser
obrigatório o sobrestamento do julgamento administrativo quando houver acórdão de mérito do
STJ, ainda pendente de trânsito em julgado.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.911 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.720639/2019-70
8
Embora o ilustre Relator tenha consignado que, por se tratar de multa de natureza
tributária, não seria necessário aguardar o trânsito em julgado, a maioria deste Colegiado firmou
entendimento diverso. Prevaleceu a compreensão de que a análise do alcance da decisão do STJ
deve ocorrer somente após a sua definitividade, considerando os eventuais impactos que podem
ser produzidos nos processos, razão pela qual se impõe aguardar o trânsito em julgado, em
respeito aos princípios da segurança jurídica e da uniformidade de decisões.
Assim, à luz das disposições regimentais aplicáveis, deliberou-se pelo
sobrestamento do presente feito na origem até o trânsito em julgado do Tema no 1.293,
atualmente em apreciação pelo STJ, como forma de resguardar a coerência e a estabilidade das
decisões administrativas deste Conselho.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara